Tribunal: TJDFT
Processo: 0746036-39.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0746036-39.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GLAUCIA DA CUNHA BATISTA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Tendo em vista a informação contida na petição id 52338040, manifeste-se a recorrente quanto à alegada perda superveniente do interesse recursal, id 52969150. Brasília/DF, 30 de outubro de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora